Tribunal: TJBA
Processo: 8145837-97.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8145837-97.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: CESBAP CENTRO SUL BAHIA PLASTICOS LTDA.

Advogado(s)
:
LUIZ FILLIPE AGUIAR FIGUEIREDO, MARCELO NEESER NOGUEIRA REIS, CARLOS EDUARDO LEMOS DE OLIVEIRA, CAMILA GONZAGA ALVES FERREIRA

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – ICMS – PROGRAMA DESENVOLVE – DPD – DECLARAÇÃO DO CONTRIBUINTE – CONFISSÃO DE DÍVIDA – CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – AUTO DE INFRAÇÃO PARA DÉBITO JÁ DECLARADO – NULIDADE – ARTS. 129-A DO COTEB E 54-A DO RPAF/BA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – SÚMULA 436/STJ – PRECEDENTES ADMINISTRATIVOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A entrega da Declaração do Programa Desenvolve – DPD pelo contribuinte constitui confissão de dívida, nos termos do art. 129-A da Lei nº 3.956/81 (COTEB) e art. 54-A do RPAF/BA, implicando a imediata constituição do crédito tributário, independentemente de nova formalização pela autoridade fiscal.

A lavratura de Auto de Infração para constituição de crédito já declarado afronta o princípio da legalidade, ao desconsiderar o caráter vinculante da norma e permitir a dilatação indevida do prazo prescricional, com prejuízo ao contribuinte.

A jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula 436, reconhece que a declaração do contribuinte é suficiente para a constituição do crédito tributário, sendo dispensada qualquer outra providência por parte do Fisco.

Precedentes administrativos da Junta de Julgamento Fiscal da Bahia reconhecem a nulidade de lançamentos realizados para débitos confessados por declaração, reforçando a ilegalidade da prática ora impugnada.

Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, na forma do quanto fundamentado no
voto
da excelentíssima Relatora,
adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento datado e assinado de forma eletrônica.

ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU - RELATORA